Tribunal: TJDFT
Processo: 0749096-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. ARTIGO 77, INCISO IV, DO CPC. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA No 410 – STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 77 do Código de Processo Civil estabelece que o descumprimento de ordem, bem como a não apresentação de justificativa capaz de afastar a determinação judicial, permite a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

2. No caso dos autos, a penalidade aplicada deve ser mantida, uma vez que o descumprimento de ordem judicial configura ato atentatório à dignidade da justiça, sendo correta a aplicação de multa, haja vista que tal mecanismo processual visa, afastar a deslealdade processual, bem como impor a obediência ao princípio da cooperação, sobretudo considerando-se que é dever de todos os que participam do processo guiarem-se pelos princípios da boa-fé e da cooperação.

3. Não merece prosperar o pedido de condicionar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça à prévia intimação pessoal do devedor, quando não se está a tratar de obrigação de fazer e não fazer. Inaplicabilidade do teor da súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.